Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-59.2018.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pelos embargantes em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pelos embargantes em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003186-59.2018.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
são embargantes CESAR AUGUSTO GORRAO, ADIB ABDOUNI e FERNANDO
FARIA DO VAL, é embargado FANTASY ACQUA CLUB.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003186-59.2018.8.26.0268/50000
2
VOTO No: 37069
EDCL.No: 1003186-59.2018.8.26.0268/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 3a VARA
EBTES. : CÉSAR AUGUSTO GORRÃO E OUTROS
EBDA. : FANTASY ACQUA CLUB
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO
Toda a matéria suscitada
pelos embargantes em seu apelo foi devidamente apreciada
pelo acórdão
Hipótese em que os embargantes
pretendem, em verdade, o reexame da matéria

Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração
tenham fins de prequestionamento, devem ser observados
os requisitos do art. 1.022 do NCPC
Omissão,
contradição
e
obscuridade
inocorrentes

Matéria
prequestionada Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 527/535, que, por
votação
unânime,
rejeitada
a
preliminar,
negou
provimento ao apelo.
Sustentam que há omissão no v. acórdão.
Aduzem que, acerca da ilegitimidade passiva de Adib, não
foi levado em consideração que os embargantes impugnaram
o depoimento de conteúdo unilateral. Afirmam que Adib
representou contra João Antônio da Silva Pires visando a
instauração
de
investigação
criminal
por
falso
testemunho, que, embora tenha sido arquivada, tem o
condão e retirar o caráter absoluto de verdade que se
conferiu à declaração. Asseveram que as inverídicas
informações prestadas por João Antônio da Silva Pires
foram prestadas visando a levar o juízo a erro.
Prequestionam a matéria. Requerem o acolhimento dos
embargos (fls. 01/03 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003186-59.2018.8.26.0268/50000
3
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todas
as
alegações suscitadas pelos embargantes em seu apelo
foram devidamente apreciadas, ainda que implicitamente,
pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “A preliminar de ilegitimidade passiva do réu Adib
não prospera. O réu Adib é parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação, haja vista que, de
acordo com as provas produzidas nos autos, ele ocupa de
forma autônoma, juntamente com os demais réus, o imóvel
cuja reintegração de posse pretende a autora. Como se
vê, assim declarou a testemunha João Antônio da Silva
Pires, segurança do empreendimento, na Delegacia de
Polícia quando da lavratura do Boletim de Ocorrência
sobre os fatos: 'Liguei via whatsapp para Tania, disse
que haviam algumas pessoas (César Augusto Gorrão,
Fernando Faria do Val e Adib Abdouni) dentro do parque
alegando serem os verdadeiros proprietários e que
estavam com o delegado da cidade
Adib Abdouni se
passou pelo Delegado Titular da cidade de Juquitiba

que trocaram o cadeado e caso a senhora Tania quisesse
resolver, era só ir para a delegacia de Juquitiba na
presente data, procurar o Doutor Vitor, que estava
ciente de tudo.' (fls. 83). Assim, bem elucidou o douto
magistrado a quo: 'O réu Adib deve ser mantido no polo
passivo do feito, existindo fundados indícios de que, a
par de também atuar como advogado dos demais réus,
participou do esbulho possessório de forma autônoma,
alheia aos estritos limites do exercício profissional.
Isso
porque
há
depoimento
policial
de
testemunha
presencial no sentido de que Adib esteve no local
intitulando-se delegado de polícia (fls. 83). Digna de
nota, ainda, a menção feita no boletim de ocorrência
copiado às fls. 96/98, dando conta de que Adib evadiu-se
do distrito policial de forma a não ser inquirido sobre
os fatos. Entendo, portanto, que justificada está sua
colocação
e
manutenção
no
polo
passivo.'
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003186-59.2018.8.26.0268/50000
4
485/486).” (fls. 530/531).
Pretendem os embargantes, em verdade, sob
as vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos
com efeitos infringentes, sem observar os requisitos do
art. 1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão).
A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos
de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo dos recorrentes, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
prequestionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003186-59.2018.8.26.0268/50000
5
Grupo de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-
razões e não para inovar matéria constitucional não
debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do
art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado.
Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do
recurso de natureza extraordinária, a circunstância de
poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em
qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental
improvido.” STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
434420
-
RELATOR:
ELLEN
GRACIE
-
PUBLICAÇÃO:
DJ
05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão dos embargantes, e não a apreciação de
eventual omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese
é de rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator